Tribunal: TJDFT
Processo: 0004725-33.2014.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0004725-33.2014.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCIANO PEREIRA DOS REIS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Nos termos do art. 66, § 2o, do Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017, da Corregedora da Justiça do Distrito Federal, após a digitalização do processo, “os autos físicos receberão o andamento de processo inativado, vedada qualquer movimentação, inclusive juntada de documentos.” Assim, tendo em vista que na aludida vedação, inclui-se a realização de carga ou empréstimo, inviável o envio dos autos físicos à Defensoria Pública para verificação da conformidade da digitalização, conforme requerido. Ademais, uma vez digitalizado, mostra-se possível identificar eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico, nos termos do art. 15-B da Portaria Conjunta TJDFT n. 24/2019. Ressalte-se que a prerrogativa da Defensoria Púbica, prevista no art. 128, inc. I, da LC n. 80/1994, continua sendo observada, em relação ao processo digital, só não se aplicando ao caso dos autos físicos, porquanto o processo deixou de movimentar, sendo retirado de tramitação no SISTJ Gráfico. Desse modo, indefiro o requerimento formulado pela Defensoria Pública (ID 15105002). No mais, remetam-se os autos à Presidência desta Turma Recursal para análise da admissibilidade do Recurso Extraordinário de ID 14820400 (fls. 97/103-v, autos físicos). Int. Brasília/DF, 22 de março de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator Substituto